Tribunal: TJMT
Processo: 0006930-66.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006930-66.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MARCELINA DA SILVA SAKITA - CPF: 315.832.968-91 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), PEDRO NAOYUKI SAKITA - CPF: 363.359.248-20 (EMBARGANTE), RONALDO CESAR DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 572.075.001-06 (EMBARGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS
, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DO SEGUNDO. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA FUNDAMENTADA NO DOMÍNIO. INVIABILIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob a arguição de omissão e contradição no aresto que manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos embargantes e procedente o Interdito Proibitório ajuizado pelo embargado. Os embargantes visam o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de Recurso Especial, uma vez que deteriam a posse do imóvel em razão do domínio, supostamente reconhecido no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se houve omissão e/ou contradição no aresto quanto à conclusão do Colegiado de que os embargantes não demonstraram os requisitos previstos no artigo 591 do CPC, e se a menção ao título de domínio por eles apresentado configura contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara consignou com clareza que na
Ação de Reintegração de Posse a procedência dos pedidos iniciais está condicionada, obrigatoriamente, ao cumprimento dos pressupostos descritos no art. 561 do CPC, de maneira que é necessário que o autor comprove a anterioridade da sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda dessa posse, o que não foi observado.

O Colegiado também ressaltou que a posse será concedida com base no domínio, sempre que a controvérsia estiver amparada nesse direito.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente à correção de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

O magistrado não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes ou a analisar detalhadamente cada dispositivo legal mencionado, sendo suficiente que fundamente a decisão de maneira adequada à prestação jurisdicional.

7.

A apreciação dos elementos expostos nas razões do Recurso configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que examina de modo adequado os fundamentos essenciais para a solução do caso.

2.

Para fins recursais, é suficiente o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento a ambas as Apelações, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o Interdito Proibitório ajuizado pelo embargado e improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos embargantes (Id 274343371).

Estes alegam que o aresto, embora tenha enfrentado os fundamentos dos Recursos, não se manifestou expressamente sobre os dispositivos legais prequestionados.

Sustentam que a omissão refere-se à exceção de domínio e à ausência de justo título por parte dos embargados.

Afirmam que são os legítimos possuidores do imóvel rural, inclusive titulares do domínio e que apenas estiveram ausentes no período “
entre o luto a ser superado e a privação do bem em razão da invasão irregular do imóvel acabou-se pelos resultados inesperados
”, circunstâncias que não teriam sido devidamente apreciadas no julgamento.

Ressaltam que a Câmara desconsiderou elementos importantes que revelam a prática de atos inequívocos de posse por parte deles (embargantes), “
tais como a manutenção da área, utilização para fins agrícolas e cerceamento da propriedade que já iniciara anteriormente à invasão irregular da terra, justamente para demarcar as áreas limítrofes do bem imóvel, como demonstrado na fase inicial
”.

E mais, “
que a contradição se evidencia na medida em que, ao reconhecer a ocupação do apelado, o acórdão não esclarece de forma precisa o porquê desconsiderou os atos materiais de posse exercidos pelos Embargantes, ferindo o dever de motivação das decisões judiciais (art. 489, §1o, IV, do CPC)
”
(Id 276801893).

Nas
contrarrazões
, o embargado argui a inadmissibilidade dos Embargos, diante da ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, já que o órgão colegiado analisou de forma específica e suficiente cada um dos argumentos apresentados nas Apelações.

Aduz que, por conseguinte, é evidente a intenção de rediscutir a matéria já decidida (Id 278592377).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os embargantes apontam omissão do acórdão quanto à análise da “
exceção de domínio
” e contradição ao reconhecer a existência da Escritura Pública, mas, ao mesmo tempo, negar-lhes o exercício da posse.

O aresto ora combatido foi proferido nestes termos:

“[...]

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes ingressaram com Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de serem proprietários do Sítio São João, com 8.928ha, situado às margens da Rodovia MT-358, no município de Nova Olímpia (MT).

Segundo relatam, a propriedade foi invadida pelo apelado em 9-7-2019, ocasião em que este rompeu a cerca e derrubou árvores. No intuito de identificarem o responsável pelo esbulho, dirigiram-se à Câmara de Vereadores e descobriram que o invasor era o vereador, ora apelado.

Na petição inicial, anexaram a Escritura Pública lavrada em 10-8-1981, Laudo de Vistoria confeccionado por profissional contratado para demarcar a área invadida, Boletim de Ocorrência, documentos médicos relacionados à enfermidade do apelante e fotografias do local em litígio.

O pedido de liminar foi indeferido, assim como o de justiça gratuita, benefício posteriormente concedido pelo Tribunal.

Os apelantes requereram o depoimento pessoal do apelado e apresentaram rol de testemunhas.

Na contestação, o apelado disse que o título apresentado se refere a imóvel distinto, consoante Parecer Técnico que juntou aos autos. E mais, que ocupa área remanescente da matrícula 15.177, enquanto a matrícula mencionada pelos apelantes é a de número 8.928.

Na sequência, o Juízo de origem, sem prejuízo do julgamento antecipado, determinou que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir. O apelado, então, reportou-se àquelas já requeridas na Ação conexa de Interdito Proibitório.

Sobreveio decisão suspendendo o trâmite do processo para aguardar a realização da perícia, a qual não se concretizou porque o apelado, responsável pelo pagamento dos honorários periciais, desistiu da prova.

Os apelantes, por sua vez, pleitearam a designação de audiência de justificação de posse, com a reanálise do indeferimento da liminar anteriormente postulada na Ação de Reintegração de Posse (Ids 262923838 e 262923834).

Em seguida foi prolatada a sentença recorrida.

Logo, não houve cerceamento de defesa, mas sim preclusão do direito dos apelantes de produzirem as provas.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelado ajuizou o feito conexo (Ação de Interdito Proibitório), que deu origem à Apelação n. 0007198-23.2019.8.11.0008, também apreciada nesta oportunidade, sob a alegação de ocupar o imóvel em litígio desde 2017 e ter sofrido ameaças à sua posse por parte dos apelantes, obtendo a liminar requerida.

Na contestação à Ação de Reintegração proposta pelos apelantes, sustentou que estes disputam a posse com base no domínio, e que a área em questão não é a mesma indicada no título que apresentaram.

Em sentença única, foi julgada improcedente a Ação de Reintegração de Posse e procedente o Interdito Proibitório, sob a justificativa de que, neste último, o apelado comprovou de forma satisfatória os requisitos do artigo 567 do CPC. Por outro lado, os apelantes se limitaram a disputar a posse com fundamento no domínio, sem demonstrar os pressupostos descritos no art. 561 do CPC.

Após examinar as Ações propostas pelas partes, incluindo doutrina relevante, o Juízo da causa registrou que a exceção de domínio é vedada durante a tramitação de Ação Possessória, consoante disposição expressa do art. 557 do CPC, sendo admitida apenas nas hipóteses em que ambas as partes disputam o domínio ou quando “a prova do fato da posse for de tal modo confusa que as partes são levadas a discutir o domínio, conforme se extrai da Súmula 487 do STJ ou então, quando há intervenção de ente público nas demandas possessórias entre particulares, nos termos da Súmula no 637 do STJ”.

E concluiu:

“Ante o exposto, nota-se que Maria e Pedro, ao fundamentarem sua pretensão tão apenas com base na suposta titularidade, deixaram de comprovar que exerciam a posse na área em tempo pretérito ao alegado esbulho. Pelo contrário, uma vez que, de acordo com as imagens acostadas ao feito, o terreno não apresentava indícios de que vinha sendo cuidado até o exercício da posse por Ronaldo.

57. Ronaldo comprovou que já vinha exercendo a posse da área, inclusive já tinha construído o ponto comercial quando do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse por Maria e Pedro, conforme se verifica nas imagens apresentadas ao Id. 61638906/Pág. 17, 85 daquele feito.

58. Além disso, as demandas possessórias não são as medidas judiciais adequadas quando o pedido de proteção da posse tem por único fundamento o domínio.

59. Assim, ainda que Maria e Pedro tivessem comprovado a titularidade do imóvel nos procedimentos ora analisados, tal comprovação, por si só, não acarretaria no acolhimento de seu pedido, sendo requisito necessário a demonstração da posse, ou então, o ajuizamento da ação cabível, que dispense tal requisito.

60. Assim, apesar das alegações de Maria e Pedro, estes não demonstraram fatos extintivos ou modificativos do direito de Ronaldo (Art. 373, inciso II do CPC) bem como a inexistência de ameaça, o que, por outro lado, fora devidamente demonstrado por Ronaldo (artigo 373, inciso I do CPC)”.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO (SÚMULA 487 DO STF). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A posse será concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF).

3. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5/2017).

4. No caso dos autos, a revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca da modalidade em que realizada a venda - se "ad corpus" ou "ad mensuram" -, bem como da ausência da comprovação do domínio da área sub judice pela parte agravante, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no ARESP 628312-ES, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18-9-2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÕES POSSESSÓRIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. A posse pode ser concedida com base no domínio quando a disputa estiver nele fundada (Súmula 487/STF). Precedentes do STF e do STJ.

2. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no RESP 1576847-MT, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 12-9-2022).

O aresto acima transcrito apreciou a monocrática que negou provimento ao RESP e manteve o acórdão do TJMT, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE-INTERDITO PROIBITÓRIO- JULGAMENTO EM CONJUNTO - ALEGAÇÃO PRELIMINAR DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTOS QUATRO AGRAVOS RETIDOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: NÃO CONHECIDO-NÃO ACOLHIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA: NÃO CONHECIDO - TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE: DESPROVIDO- PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA: DESPROVIDO - MÉRITO - POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -NÃO COMPROVAÇÃO PELOS APELADOS-DÚVIDA QUANTO APOSSE - MANUTENÇÃO COM QUEM A DETINHA QUANDO DO INÍCIO DO EMBATE-JUÍZO A QUO QUE SENTENCIA COM BASE EM DIREITO DE PROPRIEDADE - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO FAVORÁVEL A QUEM DEMONSTRA MELHOR POSSE-RECONHECIMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO DO SAPELANTES - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Quando alegado, preliminarmente, a existência de agravos retidos, estes devem ser analisados pelo Tribunal. Ausentes os requisitos legais dispostos no artigo 927 do CPC, incorreta a decisão recorrida que julgou procedente a ação de reintegração de posse. Em caso de dúvida com relação a posse, esta deve ficar com quem a detinha ao tempo do início do embate. In casa, o Juízo a gim inclinou-se pela via petitória, ao embasar a sua sentença no laudo pericial colacionado aos autos, que fez alusão a existência de títulos sobrepostos e domínio, opinando pela procedência da lide aos apelados em ambas às ações, ocorre que, em verdade, a lide deve ser resolvida pela via possessória”. (TJMT, ApC 0000506-17.2011.8.11.0031, rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17-10-2024).

A questão discutida neste TJ, assim como no STJ, é semelhante à do presente processo, como demonstra o trecho do julgamento do STJ:

“Sobre o tema, vale esclarecer: "O atual Código Civil e a redação atribuída ao art. 923 do Código de Processo Civil impedem a apreciação de questões envolvendo a jus petitorium em juízo possessório. No entanto, a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser possível a exceptio dominii nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes. Dessa forma, "a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório". Por fim, a questão debatida nos autos encontra respaldo na Súmula STF 487, in verbis: (...) Silvio de Salvo Venosa adverte que "somente se traz à baila a súmula se ambos os contendores discutirem a posse com base no domínio, ou se a prova do fato da posse for de tal modo confusa que, levadas as partes a discutir o domínio, se decide a posse em favor de quem evidentemente tem o domínio. Todavia a ação não deixa de ser possessória, não ocorrendo coisa julgada acerca do domínio" [ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 11-12-2014, DJE 29 de 12-2-2015.]”.

Como visto, não há nenhum vício na sentença que legitime a sua reforma.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos

[...]”.

Como se observa, inexistem os vícios alegados.

Ao examinar a controvérsia, o Colegiado concluiu que os embargantes defendem a posse com base no domínio, o que só é admitido quando ambas as partes reconhecem essa situação.

Para corroborar esse entendimento, foram citadas

jurisprudência do STJ e do TJMT.

Também não se constata a contradição, que se configura somente quando a decisão contém proposições ou enunciados inconciliáveis, o que não ocorre no caso dos autos. A simples menção ao fato de os embargantes terem apresentado título de propriedade para comprovar o exercício da posse não revela qualquer incompatibilidade entre os fundamentos adotados.

Desse modo, é claro o propósito de reapreciação da causa, finalidade que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos fáticos, jurídicos ou doutrinários suscitados pelas partes. A análise deve se restringir às questões essenciais para a justa entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021)”.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Por conseguinte, não há necessidade de acolhimento dos Aclaratórios para esse fim.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025